Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-11.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais - Necessidade de realização do exame de Enteroscopia por cápsula endoscópica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Somente ao médico que acompanha o caso é

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais - Necessidade de realização do exame de Enteroscopia por cápsula endoscópica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente – Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser impedido de submeter-se ao método terapêutico mais moderno disponível à época do surgimento e evolução da moléstia – Súmula n. 96 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da Apelante – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Necessidade de ressarcimento integral pela Apelada – Não comprovação pela operadora da existência de hospital credenciado apto a realizar o exame indicado – Inexistência de comprovação de ofensa aos direitos de personalidade do Apelado – Mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral - Danos morais não configurados – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.